Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-57.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802221-57.2022.8.14.0107

APELANTE: JOAO CLEBER SOARES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0802221-57.2022.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE:

JOÃO CLEBER SOARES DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422-A

ADVOGADO: SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA - OAB MA22439-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por João Cleber Soares de Araújo contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa alegou nulidade das provas obtidas em busca domiciliar, ausência de materialidade e autoria, desclassificação para posse para consumo, aplicação do princípio da insignificância, revisão da dosimetria da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena e restituição do celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio do recorrente observaram os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais de legalidade; (ii) determinar se as provas produzidas são válidas e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso apenas em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante mandado judicial.

5.

O art. 244 do CPP dispensa mandado de busca pessoal somente em caso de prisão ou fundada suspeita, exigindo elementos indiciários objetivos.

6.

O STF, no HC nº 208.240/SP, admite que a fuga repentina possa configurar fundada suspeita, mas exige especial escrutínio quando a justificativa se baseia unicamente em relatos policiais.

7.

O STJ, nos julgamentos do RHC nº 158.580/BA e HC nº 768.440/SP, firmou a necessidade de standards probatórios objetivos e de especial cautela na valoração de depoimentos policiais não corroborados por outros meios, especialmente diante da ausência de bodycams.

8.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, determinou que buscas pessoais devem se basear em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, sob pena de violação de direitos fundamentais.

9.

No caso concreto, as versões apresentadas pelos policiais foram contraditórias entre si e divergentes da narrativa do acusado, sem elementos objetivos que justificassem a abordagem e a invasão domiciliar.

10.

A ausência de gravações e de termo escrito de consentimento do morador, bem como o fundamento em meras impressões subjetivas, compromete a legalidade da diligência e contamina as provas produzidas.

11.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe o reconhecimento da nulidade das provas obtidas ilicitamente e a consequente absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar exigem fundadas razões objetivas e não se legitimam em meras impressões subjetivas dos policiais.

2.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser inequívoco, livre de coação e formalizado por escrito.

3.

Provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar ilegais são nulas e não podem sustentar condenação penal.

4.

A dúvida substancial quanto à legalidade da prova deve ser resolvida em favor do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, HC nº 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0802221-57.2022.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE:

JOÃO CLEBER SOARES DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422-A ADVOGADO: SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA - OAB MA22439-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CLEBER SOARES DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, o qual o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

A sentença recorrida se fundamentou na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em provas como o auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de testemunhas policiais (ID nº 24674045).

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 24674047), alegou insuficiência de provas, ilegalidade da busca domiciliar, desclassificação para posse de droga para consumo pessoal, aplicação do princípio da insignificância, e pediu revisão da dosimetria da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena e restituição do celular apreendido.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 26244962), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (ID nº

27645798).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa suscita, em caráter preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de buscas realizadas mediante ingresso forçado em domicílio alheio sem fundadas razões que o amparassem.

Alega que tais práticas desrespeitaram os preceitos legais e constitucionais que asseguram a licitude da prova e o devido processo legal.

A prova oral colhida durante a instrução processual evidencia, de fato, a ilegalidade da atuação policial.

Em audiência de instrução e julgamento, os depoimentos dos policiais militares foram os seguintes:

A testemunha Enéas Rodrigues Lima Lopes declarou:
“(...)
Que se recorda que o acusado possuía maconha; Que estavam em ronda no Eldorado 2 e que a casa do réu ficava em uma esquina;
Que o acusado se assustou ao vê-los, o que motivou a abordagem
; Que a droga foi encontrada dentro de uma sacola em frente à sua casa, e não dentro da residência; Que também encontraram uma pequena quantia no imóvel; Que encontraram alguns papelotes e um caderno com anotações;
Que estavam em viatura caracterizada e abordaram o apelante porque ele "quis se evadir" ao avistar a polícia;
Que o réu estava na porta da casa, a qual estava aberta e que ele "afirmou que a casa era dele e que poderiam entrar” (
...)”.

A testemunha Wanderson Vieira De Sousa narrou:
“(...)
Que foi uma abordagem de rotina
e que já tinham "
várias denúncias" a respeito do acusado, que estaria vendendo drogas na região
; Que a droga não estava na residência, mas em uma "área aberta", onde os usuários chegavam e pegavam; Que havia uma "mesinha" do lado de fora onde ele guardava as coisas; Que a quantidade de drogas caracterizava tráfico, que era "muita droga", e que havia balança e saquinhos; Que nunca tinham abordado o réu antes;
Que "quando chegaram lá já perceberam que era um ponto de drogas" e que a área era um pouco coberta
.

Por sua vez, o recorrente, em seu direito de autodefesa, afirmou:
“ (...)
Que foi abordado na frente da residência, mas não estava com sacola de drogas; Que é usuário e havia ido comprar drogas, estando com uma "trouxa de maconha de 20 reais" (a única droga encontrada com ele); Negou que a residência fosse dele, afirmando que tinha ido comprar drogas no local, que conhecia o vendedor ("Chiquinho") e estava esperando o troco do lado de fora;
Negou ter corrido ou reagido à abordagem; Afirmou que a droga apreendida dentro da residência não lhe pertencia
, e que o dinheiro encontrado também estava dentro da casa;
Sustentou que assumiu a culpa sob coação policial ("para os policiais pararem de bater nele") e que foi agredido dentro da casa
(...)”.

Nesse contexto de
versões conflitantes entre policiais e recorrente
, concluo que o Juízo a quo acolheu a tese acusatória de forma acrítica, sem considerar que os elementos informativos e probatórios que a sustentam são originados de uma busca pessoal seguida de um ingresso domiciliar forçado sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal dispensa mandado apenas em caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do RHC 158.580/BA, firmou a tese dos "
standards
probatórios" em matéria de busca pessoal, exigindo elementos indiciários objetivos para justificar a diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, embora admita que a "fuga repentina" possa, em tese, configurar fundada suspeita, ressalta
a necessidade de "especial escrutínio", especialmente quando a justificativa se baseia unicamente nos relatos dos policiais
.

Esse entendimento foi reforçado pelo STJ no HC 768.440-SP, que consignou a necessidade de um "
especial escrutínio sobre o depoimento policial"
diante da ausência de
bodycams,
visando evitar a criação de narrativas a posteriori para legitimar condutas policiais.

O STF também enfatizou, no já citado HC 208.240/SP, que a busca pessoal deve ser fundada em elementos indiciários objetivos, n
ão sendo lícita com base em "
impressões subjetivas dos policiais
" ou "
tirocínio policial
"
. O STJ, por sua vez, tem reiteradamente decidido que "
aparente nervosismo
" (HC 973.299) ou a
"mera apreensão de drogas em via pública
" (HC 896902) não configuram justa causa para o ingresso policial no domicílio.

Tais diretrizes são, inclusive, perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, destacou a imperatividade de que
as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas
, sob pena de violação de direitos fundamentais garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 598.051/SP, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no AgRg no HC 831911 SP, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta
a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito
, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de
decisão proferida por maioria apertada (3x2),
sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu
divergência expressa
, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial
quebra de uniformidade jurisprudencial
entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias estas posteriormente confirmadas pela autoridade policial e elementos probatórios adicionais.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma suposta tentativa de evasão do apelante ao perceber a aproximação dos policiais, dos policiais, ausente qualquer outro indicativo de atividade criminosa.
Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido
, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de
"atitude suspeita
", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

No caso em análise, o conflito de versões existente entre os próprios policiais e, também, entre eles e o recorrente é notório. Enquanto um policial afirma que a droga foi encontrada
"na área da frente da casa
" e que o apelante consentiu com a entrada no domicílio, o outro relata as diligências foram deflagradas a partir de "
várias denúncias"
e que "
perceberam que era um ponto de drogas
" ao chegar no local, com a apreensão de "
muita droga
" e balança de precisão.

O recorrente, por sua vez, nega a posse das drogas encontradas na residência e a própria propriedade do imóvel, alegando ter sido coagido e agredido.

Vislumbro, pois, que as ações policiais que culminaram na prisão do recorrente parecem ter se baseado em mero tirocínio, sem a devida explicitação de elementos objetivos que justificassem os procedimentos, sem falar que, em nenhum momento, foi esclarecido o motivo de os policiais não terem adotado a cautela de colher uma declaração por escrito do morador antes de entrar à força no imóvel para realizar as buscas que, supostamente, resultaram na apreensão de entorpecentes.

A somar,
a ausência de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas
constitui um óbice significativo para a correta aferição da legalidade da operação.

Considerando que
o ônus de comprovar a legitimidade das diligências policiais
, que resultaram na prisão em flagrante e na condenação,
pertence ao Estado
, e havendo dúvidas substanciais sobre a validade da obtenção das provas,
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é imperativa.

Em suma, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais que levaram à coleta das provas, impõe-se
o reconhecimento da ilicitude dessas evidências
, que serviram de lastro para a denúncia e a sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todos os elementos probatórios decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de provas válidas da materialidade.

Posto isso,
acolho a preliminar de ilicitude da prova
, e, em consequência, conheço e
dou provimento ao recurso
de apelação para:

§
Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas das buscas pessoal e domiciliar
que resultaram na prisão em flagrante do apelante, bem como de todos os elementos probatórios delas derivados;

§ Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais dos autos;

§
Absolver o recorrente das acusações formuladas na denúncia
, por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026